Tribunal: TJDFT
Processo: 0715960-91.2025.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0715960-91.2025.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIANA MARIA JESUINA DE CARVALHO DA SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ITAU UNIBANCO S.A. DESPACHO Intime-se a parte ré/apelada a apresentar contrarrazões à apelação (ID 79000706). Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora